Tribunal: TJDFT
Processo: 0737016-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FIANÇA. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE DEZ DIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.

2. Apesar de o paciente não trazer aos autos documentos que comprovem a sua condição financeira, é entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que o fato de o paciente permanecer preso por vários dias indica que ele não possui condições financeiras para arcar com o valor estabelecido.

3. Habeas corpus admitido. Ordem concedida.